Tribunal: TJMT
Processo: 1009349-09.2020.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 24.569.193/0001-64 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE UM ANO PREVISTO NO ARTIGO 18 DA LEI No. 11.442/2007. ALEGAÇÃO DE ATRASO NO EMBARQUE SUPERIOR A CINCO HORAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO HORÁRIO DE CHEGADA PARA EMBARQUE. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Segundo o STJ, em contratos de transporte não se aplica o prazo prescricional previsto no artigo 18 da Lei no. 11.442/2007, mas sim o quinquenal do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, quando a obrigação encontra-se previamente estipulada na avença, ou decenal, se inexistir tal previsão.

Diante disso, a prejudicial aventada pela recorrente deve ser rejeitada.

2.

Trata-se de a
ção de cobrança, em que o recorrido afirma que, fez viagem para a Requerida de Sorriso/MT, até Uberlândia/MG, sendo que entre a chegada do caminhão do autor para carregamento e a sua liberação para seguir viagem ultrapassou o prazo de 05 horas, sendo-lhe devida a estadia. Alega que,

recebeu a autorização de carregamento no dia 14/06/2018, por volta das 07h30min, se deslocou ao local de embarque chegando as 08h00, desse mesmo dia, e aguardou até que caminhão fosse carregado, e a documentação fiscal fosse expedida, o que ocorreu com a emissão do DACTE, em 15/06/2018 as 14h42min.

3.

Sentença que julgo
procedente
o pedido formulado na inicial, para o fim específico de condenar a requerida a pagar à autora indenização por incidente de espera/estadia no valor de
R$ 3.699,51
(três mil, seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos), devidamente corrigido e com juros a partir do vencimento.

4.

Parte autora afirma que, recebeu a autorização de carregamento no dia 14/06/2018, por volta das 07h30min, se deslocou ao local de embarque chegando as 08h00, desse mesmo dia, e aguardou até 15/06/2018, as 14:42min, para que o caminhão fosse carregado. Alega que do
local da emissão da ordem, e o local de embarque constante no DACTE, o tempo de viagem pode ser feito em até 10min, como se vê o GOOGLE MAPS.

5.

A autorização de carregamento com data de 14.06.2018, não comprova a data e horário de chegada do autor para carregamento. Tendo este comprovado apenas que o DACTE – Documento Auxiliar do conhecimento de Transporte Eletrônico, documento fiscal que autoriza o início da viagem, foi emitido dia 15/06/2018 as 14h42min, sem comprovar o tempo que permaneceu aguardando.

6.

O simples fato de constar no GOOGLE MAPS
que do
local da emissão da ordem, e o local de embarque constante no DACTE, o tempo de viagem pode ser feito em até 10 minutos, não comprova que fora realizada no momento alegado pelo autor.

7.

No caso dos autos, o Recorrido não comprovou que de fato chegou no dia 14.06.2018, as 08h00, no pátio da empresa Recorrente para que pudesse proceder com o
carregamento
da carga de milho, deixando de anexar documentos comprobatórios.

8.

Sentença reformada para improcedência.

9.

Recurso conhecido e provido.

10.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança, em que o autor
afirma que, fez viagem para a Requerida de Sorriso/MT, até Uberlândia/MG, sendo que entre a chegada do caminhão do autor para carregamento e a sua liberação para seguir viagem ultrapassou o prazo de 05 horas, sendo-lhe devida a estadia. Alega que,

recebeu a autorização de carregamento no dia 14/06/2018, por volta das 07h30min, se deslocou ao local de embarque chegando as 08h00, desse mesmo dia, e aguardou até que caminhão fosse carregado, e a documentação fiscal fosse expedida, o que ocorreu com a emissão do DACTE, em 15/06/2018 as 14h42min.

Proferida sentença de
parcial procedência
para o fim específico de condenar a requerida a pagar à autora indenização por incidente de espera/estadia no valor de R$ 3.699,51 (três mil, seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos), devidamente corrigido e com juros a partir do vencimento.

A reclamada interpôs recurso requerendo o reconhecimento da prescrição, e a reforma da sentença para improcedência.

O autor apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No que e refere a preliminar de prescrição, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que em se tratando de ação de cobrança para pagamento de estadia de carga transportada (valores
não
pagos) e não pela reparação de danos relativos ao contrato de transporte propriamente dito, não se aplica a prescrição ânua prevista no art. 18 da Lei no 11.442/2007, mas sim a quinquenal do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, caso a obrigação encontra-se previamente estipulada na avença, ou decenal do artigo 205 do CC, se inexistente tal previsão. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SOBRE-ESTADIA DE CONTÊINERES. DEMURRAGEM. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO ACERCA DAS OBRIGAÇÕES. REVISÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o conteúdo normativo dos arts 141 e 492 do Código de Processo Civil/2015; 449 e 567 do Código Comercial; 22 da Lei 9.611/1998, 8o do Decreto-Lei 116/1967, 18 da Lei 11.442/2007, e 394, 402, 403 e 412 do Código Civil não foram debatidos no acórdão hostilizado, tampouco foram manejados embargos de declaração para que suprida fosse eventual omissão. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, aplica-se o teor das Súmulas 282 e 356/STF. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.340.041/SP, julgado em 24/06/2015, DJe 04/09/2015, consolidou o entendimento de que, após a revogação do art. 449, III, do Código Comercial, o prazo prescricional para a cobrança de taxa de sobre-estadia de contêineres é quinquenal , se a obrigação foi previamente estipulada em contrato de transporte marítimo, ou decenal , se a aludida tarifa não foi prevista contratualmente, mostrando-se ilíquida a obrigação . 3. O Tribunal estadual, após análise pormenorizada das provas e dos contratos firmados entre as partes, consignou que a cobrança de sobre-estadia possui natureza de indenização, e não de cláusula penal, não se exigindo a demonstração de culpa para a procedência do pedido, ressaltando, ainda, que ficou devidamente comprovado, nos autos, o atraso na devolução dos contêineres. Rever tais conclusões demandaria o reexame de provas e a análise das cláusulas contratuais, o que é inadmissível nesta instância extraordinária. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1247795/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)

Diante disso, a prejudicial aventada pela recorrente deve ser rejeitada. Passo a análise do mérito

Pois bem, a p
arte autora afirma que, recebeu a autorização de carregamento no dia 14/06/2018, por volta das 07h30min, se deslocou ao local de embarque chegando as 08h00, desse mesmo dia, e aguardou até 15/06/2018, as 14:42min, para que o caminhão fosse carregado. Alega que do
local da emissão da ordem, e o local de embarque constante no DACTE, o tempo de viagem pode ser feito em até 10min, como se vê o GOOGLE MAPS.

Advém que, a
autorização de carregamento com data de 14.06.2018, não comprova a data e horário de chegada do autor para carregamento. Tendo este comprovado apenas que o DACTE – Documento Auxiliar do conhecimento de Transporte Eletrônico, documento fiscal que autoriza o início da viagem, foi emitido dia 15/06/2018 as 14h42min, sem comprovar o tempo que permaneceu aguardando

O fato de constar no GOOGLE MAPS
que do
local da emissão da ordem, e o local de embarque constante no DACTE, o tempo de viagem pode ser feito em até 10 minutos, não comprova que fora realizada no momento alegado pelo autor.

No caso dos autos, o Recorrido não comprovou que de fato chegou no dia 14.06.2018, as 08h00, no pátio da empresa Recorrente para que pudesse proceder com o
carregamento
da carga de milho, deixando de anexar documentos comprobatórios.

Portanto, razão assiste ao recorrente, no tocante a reforma da r. decisão recorrida no sentido de se julgar improcedentes os pedidos autorais.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado, interposto pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de
reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator